Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC (ART. 1007, §§ 2o E 4o. DESERÇÃO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelas recorrentes, com fundamento no art. 395, incs. I, II e III, do CPP.
2. Incumbe às recorrentes, nos casos de interposição de apelação contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, a comprovação do preparo recursal (no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso), sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto (art. 71, inc. III, RITR; art. 42, § 1o, art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Resta caracterizada, no caso, a deserção do recurso, pois interposto pelas querelantes sem a devida comprovação do recolhimento do preparo (stricto sensu), somente o fazendo de forma intempestiva, o que não se admite, conforme se observa dos documentos de ID 12268938 – p. 1/2.
4. Cabe pontuar que é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno às recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da referida lei.